Tribunal: CARF
Processo: 13502.721339/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721339/2012-86
ACÓRDÃO
9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FLEXNGATE BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA. PLR. PERIODICIDADE. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, que veda
o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos
efetuados a esse título e não apenas sobre as parcelas excedentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora), que dava provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por FLEXNGATE BRASIL
INDUSTRIAL LTDA. em face do acórdão no 2301-009.624, proferido pela Primeira Turma da
Terceira Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de votos, negou
provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA
EMPRESA. Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros
ou resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei no 10.101/2000
sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda
de Castro que deram provimento.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
3
Aclaratórios foram manejados apontando padecer o decisium da mácula da
omissão. Isso porque, ao seu sentir, na hipótese de não sanado o vício,
incorrerá o órgão julgador em cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
o que, conforme determina o já mencionado artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/72, sendo, inclusive, causa de nulidade da decisão.
A negativa da análise de documentos e argumentos apresentados antes de
decisão definitiva contraria, ainda, os artigos 3o, inciso III, e 38, caput e §§ 1o e
2o, da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Confira-se:
(...)
Desse modo, a partir dessas considerações, a Embargante pleiteia que os
presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, devendo ser
reconhecida e sanada a omissão quanto à ausência de análise do argumento
apresentado no item II.2.1 do Recurso Voluntário, manifestando-se o CARF
sobre o erro de direito decorrente da ausência de indicação dos beneficiários da
PLR. (sublinhas deste voto)
Dias do manejo dos embargos – mais precisamente em 28/12/2021 –, acostado
recurso especial, na tentativa de que uniformizada a interpretação do disposto no §2o do artigo 3o
da Lei no 10.101/2000. Com arrimo nos paradigmas nos 2402- 002.861 e 2401-004.7591, afirma
que, em colisão ao que decidido pela Turma a quo, entenderam os colegiados prolatores que
somente os pagamentos realizados após a segunda parcela é que estão em
desconformidade com a lei, já em relação a primeira e a segunda parcela, não
haveria qualquer óbice para o reconhecimento da imunidade da contribuição
incidente sobre esses valores pagos à título de PLR, independentemente do
número de parcelas que eventualmente seriam posteriormente pagas.
Em 4 de novembro de 2022, ao analisar o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos embargos de declaração, decretada sua intempestividade. Relatado, na
oportunidade, que
como a ciência ocorreu no dia 14/12/2021, terça-feira, o prazo de 5 dias
esgotou-se em 19/12/2021, domingo, ficando prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte, dia 20/12/2021, segunda-feira. Assim, os embargos apresentados em
21/12/2021 são intempestivos. não sendo possível, em decorrência, prosseguir
na análise de sua admissibilidade, a teor do disposto no art. §3o do art. 65 do
Anexo II, do RICARF.

1 A despeito da tentativa da Fazenda Nacional em devolver a matéria a esta Câmara, seu recurso especial
não foi conhecido – cf. CARF. Acórdão no 9202-011.174, sessão de 19 de março de 2024.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
4
O despacho inaugural de admissibilidade, proferido em 17 de abril de 2023,
entendendo terem os paradigmas logrado êxito em demonstrar a divergência interpretativa,
houve por bem dar seguimento ao apelo especial quanto à matéria: PLR – incidência sobre todas
as parcelas quando há descumprimento da periodicidade legal.
Contrarrazões apresentadas, pleiteando a manutenção da decisão recorrida.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
PLR – incidência sobre todas as parcelas quando há descumprimento da periodicidade legal.
No que tange à tempestividade, deveras acertado o que consignado no despacho
de admissibilidade.
Tem o col. Superior Tribunal de Justiça remansosa jurisprudência no sentido de
que os embargos de declaração intempestivos são inaptos a interromper ou suspender o prazo
para a interposição de outros recursos.2
Com a ciência do acórdão recorrido em 14/12/2021 e interposição do apelo
especial em 28/12/2021 – muito antes da prolatação da decisão que decretou a intempestividade
dos aclaratórios manejados – certo ter cumprido o prazo quinzenal.
Firmada a tempestividade, passo ao cotejo dos acórdãos paradigmáticos, tendo
em vista que, no caso em análise,
[o]s dois autos de infração, de acordo com a autoridade fiscal, foram lavrados
devido a apuração de que a Autuada, em desacordo com o disposto no artigo
3o, §2o, da Lei no 10.101/2000, efetuou o pagamento a seus empregados de
valores a título de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) três vezes em um
mesmo ano (janeiro, junho e dezembro de 2009).

2 Cf. AgInt no AREsp n. 2.659.026/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
2/12/2024, DJe de 11/12/2024; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.911/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
5
Devido a constatação de tal fato, a autoridade fiscal, com base no disposto na
alínea “j” do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, entendeu que tais valores
devem sofrer a incidência de contribuições sociais previdenciárias e
contribuições para outras entidades e fundos.

Com relação ao segundo paradigma, no 2401-004.759, a similitude fática está
perfeitamente demonstrada pois, assim como ocorrera na presente autuação, apenas a
inobservância da periodicidade foi apontado como mácula. Confira-se:
26.1 A incidência de contribuição previdenciária deveria ficar restrita, nessa
hipótese, à terceira parcela da PLR, paga em mar/2008, haja vista que a
descaracterização de todos os pagamentos decorrentes do plano, conforme
entendimento da fiscalização, somente encontra respaldo na lei na situação
excepcional de desconsideração por completo do instrumento de negociação
coletiva firmado, o que não ocorreu "in casu".
27. Nesse ponto, penso que lhe assiste razão. A tributação do somatório
dos pagamentos efetuados é medida necessária quando existe vício na
formulação do plano de participação nos lucros ou resultados, em que o
próprio instrumento de negociação transgride a disciplina prevista na Lei no
10.101, de 2000.
27.1 Ao revés, quando a mácula está circunscrita à execução do plano,
devem integrar a remuneração do trabalhador apenas os pagamentos
extras que extrapolem às limitações legais. Nessa hipótese, os pagamentos
realizados conforme a sistemática de desoneração operaram efeitos
plenos, não sendo contaminados pelas irregularidades posteriores.
Anoto que, em razão de o acórdão recorrido ter consignado que “o
descumprimento de qualquer requisito previsto na Lei implica obrigatoriamente na incidência de
contribuições sociais previdenciárias e para terceiros sobre todos os pagamentos feitos a título de
PLR”, irrelevante seriam as notas de dissonância existentes com o primeiro paradigma, de no
2402- 002.861.
Isso porque, naquela autuação, a higidez do PLR não fora desafiada
exclusivamente pelo descumprimento da periodicidade, mas ainda por carência de regras claras e
objetivas:
13. Verificou-se que a convenção coletiva de 1997 não prevê o pagamento
de PLR, e que as convenções a partir de 1998, embora com previsão e
fixação de valores, não estabelecem regras para sua concessão, seja através
de índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, ou ainda
de programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
6
14. O único documento apresentado que estabelece regras claras para a
concessão do PLR, fundamentado no cumprimento de metas, é o Acordo
Coletivo sobre Participação dos Trabalhadores nos Resultados da Empresa,
firmado em 17/08/2005.

Caso tivesse a decisão recorrida ultimado a distinção incrustrada no segundo
paradigma, seria o caso do reconhecimento de sua inaptidão. Entretanto, tendo sido firmado que
a inobservância de qualquer requisito faz atrair a tributação de toda verba, tenho serem ambos os
paradigmas capazes de ensejar o seguimento do recurso especial. Conheço-o, portanto.
II – DO MÉRITO
A temática não é nova neste Colegiado.
A Lei no 10.101/2000, no §2o do seu art. 3o, dispõe ser “vedado o pagamento de
qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados
da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil.”
À época dos fatos geradores inexistia disposição normativa abordando os efeitos do
descumprimento da periodicidade, lacuna que veio a ser suprida pela Lei no 14.020/2020, cuja
aplicação retroativa enquanto norma supostamente meramente interpretativa é fartamente
rechaçada. De toda sorte, peço licença para transcrevê-la no que importa:
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior.
Filio-me ao entendimento exarado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que
[e]scapam da tributação apenas os pagamentos que guardem, entre si, pelo
menos seis meses de distância. Vale dizer, apenas os valores recebidos pelos
empregados em outubro de 1995 e abril de 1996 não sofrem a incidência da
contribuição previdenciária, já que somente esses observaram a periodicidade
mínima prevista no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP
860/1995).
Ostento desde meu ingresso neste órgão, em sessão realizada em 7 de novembro
de 2018 – vide acórdão no 2202-004.830 – entendimento no sentido da desconsideração apenas
da parcela paga em desconformidade com a legislação.
Peço licença para transcrever, no que importa, a ementa acórdão de no 2202-
009.325, cujo entendimento acompanhei na qualidade de vogal:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PERIODICIDADE.
DESCUMPRIMENTO. TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade legal para
pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em
desconformidade com a Lei no 10.101/00.
Merece, por essas razões, seja dado provimento ao recurso.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, redatora designada
Peço licença à ilustre conselheira relatora para divergir do seu entendimento, em
relação ao mérito do Recurso Especial da Contribuinte.
Consoante relatado, o Recurso Especial da Contribuinte visa rediscutir a matéria
“PLR – incidência sobre todas as parcelas quando há descumprimento da periodicidade legal”.
Em relação à matéria admitida, a recorrente sustenta que seja atribuída incidência
das Contribuições Previdenciárias somente sobre a terceira parcela cujo pagamento foi efetuado
em dezembro de 2009.
Acerca da matéria sob enfoque, mantenho o entendimento de quando votei na
sessão de 24/10/2022, acompanhando a posição do Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, no
Acórdão 9202-010.455, cuja ementa trouxe a seguinte redação sobre o tema:
PLR. PERIODICIDADE INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO DA LEI 10.101/2000. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE TODAS AS PARCELAS.
É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
8
inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. O
descumprimento da regra legal relativa à periodicidade desnatura o plano de
participação nos lucros ou resultados e implica a incidência de contribuições
sobre a totalidade dos valores pagos a esse título. (destaquei)
Para fundamentar meu encaminhamento, valho-me do voto da conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo no acórdão 9202-008.081 de 20/08/2019.
No acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que, excedido o quantitativo legal de
pagamentos, todos os pagamentos a esse título devem ser tributados. O
Contribuinte, por sua vez, defende que seja considerada tributável apenas a
parcela que excedeu o limite.
Registre-se que a participação dos empregados no lucro das empresas tem sede
constitucional, no Capítulo que trata dos Direitos Sociais:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
E assim foi editada a Medida Provisória no 794, de 2004, sucessivamente
reeditada até a conversão na Lei no 10.101, de 2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
A citada lei normatizou diversos aspectos da participação no resultado, tais como:
forma de negociação, impossibilidade de substituição da remuneração por esse
benefício, periodicidade, etc.
Ao tratar especificamente da periodicidade do pagamento, o legislador assim
especificou, claramente:
Art.3° A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. (grifei)
Destarte, ao efetuar os pagamentos em mais de duas parcelas no mesmo ano
civil, o Contribuinte fez tábula rasa do § 2o, acima transcrito. A Lei no 8.212, de
1991, na alínea “j”, do § 9o, do art. 28, que regula a isenção previdenciária sobre a
participação nos lucros, estabelece que não haverá a incidência de contribuições
previdenciárias sobre dita verba, porém condiciona o benefício ao pagamento da
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
9
parcela dos resultados de acordo com a lei específica, no caso, a Lei no 10.101, de
2000:
Art. 28.
(...)
§ 9 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Conclui-se, assim, que em havendo o pagamento em desrespeito à Lei no 10.101,
de 2000, a verba deve ser integrada ao salário-de-contribuição.
Ressalte-se que não há que se falar na inclusão, na base de cálculo, de apenas a
parcela excedente, uma vez que não se trata simplesmente da extrapolação de
um limite e sim da própria desnaturação da verba, sendo irrelevante a motivação
que levou a empresa a extrapolar a periodicidade determinada por lei.
Quanto à jurisprudência da CSRF, esta corrobora o entendimento esposado no
presente voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão 9202-004.342, de 24/08/2016:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/11/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL.
É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são
cumulativos. O pagamento fora dos limites temporais dá natureza de
complementação salarial à totalidade da verba paga a título de participação nos
lucros ou resultados. No caso, restou comprovado descumprimento do critério da
periodicidade para alguns dos empregados."
Acórdão no 9202-007.204, de 25/09/2018:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
10
incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de
PLR e não apenas em relação às parcelas excedentes."
Acórdão no 9202-007.697, de 27/03/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/11/2008
PARTICPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PERIODICIDADE
MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação
do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não
apenas em relação as parcelas excedentes.
Acórdão 9202-007.875, de 22/05/2019:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PERIODICIDADE
INFERIOR À FIXADA EM LEI. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento de PLR em periodicidade inferior àquela prevista em lei específica
conduz à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a esse
título.
Olhando especificamente para o requisito da periodicidade, concluiu-se acima que
havendo pagamento de parcelas além do que a norma permite, os repasses perdem a isenção da
contribuição previdenciária por contrariar a exigência legal, sendo que nesse caso não há de se
falar em atendimento parcial a regra legal, posto que o programa de PLR como um todo
desatendeu ao § 2.0 do art. 3.0 da Lei 10.101, ao possibilitar pagamentos fora da periodicidade
legal.
No presente caso, a Autuada, ao contrário do que alega, infringiu o disposto no §2o
do artigo 3o da Lei no 10.101/2000 (na redação vigente em 2009), ao efetuar o pagamento de
valores a título de PLR a seus empregados em três oportunidades no ano de 2009 (janeiro, junho e
dezembro).
A autoridade fiscal agiu corretamente ao efetuar o lançamento sobre todas as
parcelas pagas pela Autuada a seus empregados a título de PLR, visto que os referidos pagamentos
foram feitos em desacordo com a Lei no 10.101/2000.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.669 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721339/2012-86
11
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 530
DF CARF MF
Original